Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-23.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001406-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERGILIO JOSE TERNES FILHO - CPF: 236.160.919-34 (APELADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), MARISA XAVIER DA SILVA TERNES - CPF: 044.603.269-73 (APELADO), ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - CNPJ: 11.825.801/0001-02 (APELANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), Osvaldo Pereira de Brito (TERCEIRO INTERESSADO), ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - CNPJ: 11.825.801/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001406-23.2018.8.11.0003

EMENTA
:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO URBANA – POSSE, POR MAIS DE 20 ANOS, EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA, BEM COMO COM ÂNIMO DE DONO E INTUITO DE MORADIA HABITUAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com
animus domini
, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta é de se dar procedência ao pleito de Usucapião.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001406-23.2018.8.11.0003

Apelação nº
1001406-23.2018.811.0003

Apelante:
Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação

Apelados:
Virgílio José Ternes Filho e

Marisa Xavier da Silva Ternes

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela requerida
Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação
.

AÇÃO:
Ação de Usucapião
nº
1001406-23.2018.811.0003

proposta por
Virgílio José Ternes Filho e

Marisa Xavier da Silva Ternes

em face de

Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação
,
aqui apelante.

SENTENÇA (
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
):
julgou procedente a ação, declarou a prescrição aquisitiva e o domínio dos autores sobre o imóvel objeto da lide (
imóvel urbano de matrícula 99215, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2204 no Jardim Belo Horizont,
Rondonópolis
) e condenou
a requerida, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observada gratuidade da justiça.

Informa que os requeridos propuseram a Ação de Usucapião em 02.3.2018.

Relata que em 1989 o Sr.
Pedro Paulo Rebelo Ternes
, irmão do requerido
Virgílio
, chamou este último (
Virgílio
) para mudar para Rondonópolis para que pudessem montar uma empresa no ramo de sondagem de solo e fundações, isso em conjunto com a irmã de ambos.

Relata quinada que, assim, o Sr.
Pedro Paulo Rebelo Ternes
cedeu para seu irmão
Virgílio
, requerido, de forma gratuita, uma casa para que
Virgílio
pudesse morar que é o imóvel objeto desta lide, localizado
no bairro Jardim Belo Horizonte, lote 2-A, quadra 42-A, Rua Rio Grande do Sul, nº. 2190, CEP 78.705-570 e está registrado sob a matrícula de nº. 99.215
. No entanto a sociedade foi extinta e o Sr. Virgílio se retirou do grupo.

Infirma que as filhas do Sr.
Pedro Ternes
fundaram uma nova empresa, de mesmo ramo da anterior (sondagem de solo e fundações), sendo esta segunda empresa a proprietária do imóvel em litígio.

Relata que mesmo tendo sido extinta a sociedade, Pedro permitiu, como favor entre irmãos, que
Virgílio
continuasse a morar no imóvel.

Consigna que, inclusive, a empresa autora chegou a propor uma Ação de Despejo nº 0006092-17.2014.811.0003, código nº 746882, que tramitou na 3ª Terceira Vara Cível de Rondonópolis, mas que foi julgada improcedente, cujo processo foi arquivado em 13.8.2013, fato este que permitiu ao requerido a continuidade no imóvel.

Após discorrer sobre sua revelia e efeitos, sustenta o não preenchimento dos requisitos necessários à Usucapião.

Também argumenta que os requeridos nunca pagaram IPTU. Tanto que a requerida apelante responde a duas Execuções por falta de pagamento do IPTU anos 2014 e 2015, bem como de 2016 a 2018, nas Execuções números 1009277-41.2017.811.0003 e 1025738-83.2020.811.0003, respectivamente.

Também afirma já ter conhecimento de dívidas de impostos de anos anteriores que não foram pagos.

Ao final, pede o provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 144471843, em que defendem a reforma do comando da sentença que deferiu para a requerida apelante a gratuidade da justiça. No mérito, afirmam residir no imóvel desde 11.12.1994, ou seja, por 24 anos, cujo fato arguem não ter sido contestado pela requerida.

Alegam que a requerida foi constituída em 2010 e somente insurgiu contra a posse dos autores apelados em 2018, simulando uma Ação de Despejo, sendo que nunca foram locatários e nunca pagaram aluguel.

Insurge contra os documentos juntados pela recorrente, ao argumento de serem extemporâneos e não reconhecer como sua as assinaturas postas nos mesmos. Por fim, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001406-23.2018.8.11.0003

Apelação nº
1001406-23.2018.811.0003

Apelante:
Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação

Apelados:
Virgílio José Ternes Filho e

Marisa Xavier da Silva Ternes

VOTO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela requerida
Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação
.

AÇÃO:
Ação de Usucapião
nº
1001406-23.2018.811.0003

proposta por
Virgílio José Ternes Filho e

Marisa Xavier da Silva Ternes

em face de

Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação
,
aqui apelante.

SENTENÇA (
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
):
julgou procedente a ação, declarou a prescrição aquisitiva e o domínio dos autores sobre o imóvel objeto da lide (
imóvel urbano de matrícula 99215, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2204 no Jardim Belo Horizonte,
Rondonópolis
) e condenou
a requerida, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observada gratuidade da justiça.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a ação de Usucapião movida por
Virgílio José Ternes Filho e

Marisa Xavier da Silva Ternes

em face de

Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação
, aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Usucapião proposta em 02.3.2018, em que os autores, aqui apelados, alegam ter a posse mansa e pacífica, exercida com o ânimo de dono desde 11.12.1994, ou seja, por 24 anos, sobre o imóvel objeto da lide (
imóvel urbano de matrícula 99215, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2204 no Jardim Belo Horizonte,
Rondonópolis
).

A requerida foi citada por edital e nomeada Curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

O confinante
Osvaldo Pereira de Brito
foi citado e não manifestou.

Os autores alegam que estão no imóvel desde 11.12.1994
e
essa questão não foi impugnada pela requerida apelante nas suas razões de recurso
. Logo,
cuida-se de matéria que não sofreu impugnação específica, que se presume, portanto, como verdadeira
, conforme dispõe a regra do art. 341 do CPC:

“
Art. 341.
INCUMBE TAMBÉM AO RÉU MANIFESTAR-SE PRECISAMENTE SOBRE AS ALEGAÇÕES DE FATO CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL, PRESUMINDO-SE VERDADEIRAS AS NÃO IMPUGNADAS
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”

(grifei).

No mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E REPETITÓRIO DE INDÉBITO - CONTESTAÇÃO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - MATÉRIA DE FATO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO INCONFORMISMO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - PESSOA JURÍDICA - LESÃO À HONRA OBJETIVA - POSSIBILIDADE.

1. Não impugnadas especificamente as razões deduzidas na petição inicial, pois apresentada contestação de teor estranho à lide, deve ser aplicada a pena prevista no art. 341, CPC/2015, de modo que a matéria de fato arguida pelo autor deve ser ungida pela presunção de veracidade
;
2. Nesse passo, não podem ser conhecidas as partes do recurso que se debatem contra os capítulos da sentença amparados pelo acervo fático-probatório dos autos, por se tratar de tentativa de contestação extemporânea, configuradora de inovação recursal;
3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, STJ).
4. A negativação indevida enseja, por si, lesão extrapatrimonial ao sujeito de direitos, pois, ainda que se trate de pessoa jurídica, verifica-se a ocorrência do dano moral in re ipsa à sua honra objetiva, consubstanciada em seu bom nome comercial;”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.240197-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 07/04/2017)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR HORA CERTA - VALIDADE - SUSPEITA DE OCULTAÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 344 DO CPC
- PROVA ESCRITA - MEMÓRIA DE CÁLCULO - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA

A citação por hora certa poderá ocorrer quando procurado o citando, por 2 vezes, em seu domicílio ou residência, não for encontrado e desde de que haja suspeita de ocultação constatada pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 252, do NCPC.

Conclui-se pela validade da citação realizada, uma vez que restou certificado a realização de diversas diligências, em dias e horários diferentes, no endereço em que comprovadamente residia o citando, restando ainda demonstrado que foram esgotados todos os endereços possíveis de se encontrar o segundo réu.

Considerando que o réu é revel e que as matérias trazidas aos autos são fáticas, reputam-se verossímeis as alegações postas pela requerente em sua exordial, nos termos do art. 344 do CPC/2015
.

A apresentação do contrato de prestação de serviços acompanhado da memória de cálculo indicando a importância devida é documento hábil a embasar a monitória, por conferir liquidez e certeza à dívida cobrada.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.041648-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)
(grifei).

Realça-se que aliada às alegação dos autores, não impugnada, tem-se que a própria requerida informa em suas razões de Apelação que o Sr.
Pedro Ternes
, irmão do autor (
Virgílio
), em 1989, chamou o requerido para morar em Rondonópolis e
cedeu
uma casa
para ele morar
.

Veja o fragmento das razões da Apelação:

“
Resumidamente, em 1989, o Sr. Pedro, irmão do Recorrido, chamou o Autor para se mudar para cidade de Rondonópolis, para que pudessem montar uma empresa, em conjunto com a terceira irmã, no ramo de sondagem de solo e fundações.

Quando o Recorrido veio para cidade,
seu irmão
cedeu
uma casa para que
ELE PUDESSE MORAR

(o imóvel que está sendo discutido nesta Ação Judicial).
”
(grifei).

A objeção à posse somente ocorreu
em 30.5.2014
quando foi proposta a Ação de Despejo nº 0006092-17.2014.811.0003, código nº 746882, que tramitou na 3ª Terceira Vara Cível de Rondonópolis, julgada extinta sem resolução do mérito em 11.4.2016.

Vê-se, pois, que quando apresentada a objeção à posse, isso em 30.5.2014, os autores já estavam no imóvel,
que tinham como sua moradia, há mais 20 anos
, porquanto passaram a residir em 11.12.1994.

Importante consignar que a empresa autora foi constituída em 2010 e somente em 2014 é que foi se opor à presença dos autores no imóvel.

Não pagamento de IPTU não importa em obstrução ao pedido de Usucapião, notadamente por não fazer parte dos requisitos próprios à espécie, descritos na regra do art. 1.240 do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 1.240. Aquele
que possuir, como sua, área urbana
de até duzentos e cinqüenta metros quadrados,
por cinco anos ininterruptamente

e sem oposição
,
utilizando-a para sua moradia ou de sua família
, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural
.
”
(grifei).

No mesmo sentido:

“
USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PAGAMENTO DO IPTU. IRRELEVÂNCIA. Para que se adquira o domínio, via usucapião, deve ficar comprovada a presença concomitante de três elementos, quais sejam, a posse, o tempo e a coisa hábil. Além dos requisitos gerais, a aquisição do imóvel urbano, via usucapião, exige, ainda, que a parte demonstre a presença de requisitos específicos, a saber: a) que o bem usucapiendo possui área inferior a 250m2; b) que a posse é exercida há mais cinco anos de forma ininterrupta e sem oposição; c) que o bem é utilizado para sua própria moradia ou de sua família; d) que não possui nenhum outro imóvel, seja rural ou urbano, em seu nome.
EVIDENCIADOS TODOS ESSES ELEMENTOS, DEVE SER RECONHECIDA A PROPRIEDADE EM FAVOR DA REQUERENTE, MESMO PORQUE O SIMPLES PAGAMENTO DO IPTU PELOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS, POR SE TRATAR DE MERA FORMALIDADE TRIBUTÁRIA, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRETENSÃO AUTORAL
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.00.033864-0/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2008, publicação da súmula em 10/03/2009)
(grifei).

Verificado, assim, o requisito temporal, a demonstração do exercício da posse mansa e pacífica, ininterrupta, com o
animus domini
que, somados ao fato de não ter oposição das Fazendas Municipal, Estadual ou Nacional, nem de qualquer dos confrontantes ou outros interessados, tem-se que comporta mesmo procedência a Ação de Usucapião que foi proposta.

Neste sentido, veja a orientação desta Corte lançada na ementa proferida na Apelação nº 109120/2014, julgada em 10.12.2014. Veja:

"
APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - LONGEVIDADE DA POSSE E ÂNIMO DE DONO - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMPROVADOS
- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

SE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL DE POSSE COM ANIMUS DOMINI, EXERCIDA DE FORMA MANSA E PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO, É PROCEDENTE O PLEITO DE USUCAPIÃO
.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras do recorrente em arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido."
(grifei).

Sem razão a irresignação dos autores apelados com o deferimento da gratuidade da justiça para a requerida apelante, em especial por não tratar de questão que tenha sido objeto de recurso próprio, mas arguida apenas em sede de contrarrazões.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou procedente a Ação de Usucapião proposta pelos aqui apelados.

Deixa-se de aplicar o disposto no §11, do art. 85, do CPC porque a sentença já arbitrou os honorários advocatícios no percentual máximo (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022